Tribunal: STF
Processo: RE 1232270
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública aposentada. Revisão dos proventos. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.